Tribunal: TCU
Processo: 018.018/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial contra o Sr. Almir Lira Sobrinho (falecido), ex-Prefeito, na gestão de 2001-2004. Motivo: Irregularidades na documentação exigida para prestação de contas do Convênio no 1398/2001 (Siafi 447154) firmado entre o Município de Feira Grande/AL e a FUNASA. "Execução de sistema de esgotamento sanitário"

Inteiro teor:
Acórdão 5769/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material o Acórdão 5072/2025-TCU-Segunda Câmara - TCU, prolatado na Sessão de 19/8/2025, Ata no 29/2025, relativamente ao item 9.1. ante a ausência da alínea do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992 que embasa o julgamento irregular das contas do ente municipal, para que: - Onde se lê: "9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ...", - Leia-se: "9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, ...", Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Seproc e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 018.018/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 004.980/2025-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Almir Lira Sobrinho (XXX.877.404-XX); Flavio Rangel Apostolo Lira (XXX.635.914-XX); Prefeitura Municipal de Feira Grande - AL (12.207.528/0001-15). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Feira Grande (AL). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Rubens Marcelo Pereira da Silva (6.638/OAB-AL) e Fábio Henrique Cavalcante Gomes (4.801/OAB-AL), representando Flavio Rangel Apostolo Lira; Marcos Vinicius do Nascimento Barros (13382/OAB-AL), representando Almir Lira Sobrinho; Rubens Marcelo Pereira da Silva (6.638/OAB-AL) e Fábio Henrique Cavalcante Gomes (4.801/OAB-AL), representando Prefeitura Municipal de Feira Grande - AL. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.